Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ entende não ser necessário que as testemunhas referidas no art. 784, III, do CPC presenciem a negociação e a assinatura do documento particular pelas partes, não havendo óbice para que subscrevam o documento após o ato de assinatura das partes. Precedentes. 1.1. Logo, a ausência inicial da assinatura das testemunhas no instrumento particular não caracteriza hipótese de título eivado de vício insanável.
2. Recurso conhecido e não provido.